Tribunal: TJES
Processo: 0035549-74.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035549-74.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA GOLDNER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0035549-74.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA GOLDNER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO BROSEGUINI - ES5044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

2.
Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e nas condições apresentadas e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0035549-74.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA GOLDNER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO BROSEGUINI - ES5044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Paulo Vinicius de Oliveira Goldner
, manifestando o inconformismo do mesmo com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo convertida por 02 (duas) restritivas de direito
, em razão da prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Nas razões recursais, id 4406849, o apelante requer seja declarada a nulidade da sentença proferida pelo juiz
a quo
, tendo em vista que não se observou o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como a declaração da nulidade do feito,
a partir do oferecimento da
emandatio libelli
ou, subsidiariamente, a partir da sentença condenatória, diante do inequívoco prejuízo ao exercício de defesa. Ainda, objetiva alcançar a reforma do julgado com a absolvição do recorrente, alegando que inexistem provas sobre a prática delitiva prevista no
caput
do artigo 180 do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90. Por fim, requer a absolvição do apelante com base na inexistência dos fatos a ele imputados, ou pela inexistência de prova de que o mesmo tenha concorrido para a realização dos fatos, ou, ainda, pela atipicidade das condutas
.

De acordo com a denúncia:

Extrai-se dos presentes autos que, o DENUNCIADO de comum acordo e com união de vontades com dois elementos ainda não identificados, no dia 01 de dezembro de 2017, por volta das 23:48 horas, com ânimo de roubar, seguiram até a Rua Nossa Senhora da Penha, bairro Cobilândia, neste município de Vila Velha/ES, onde chegando, usando de grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, abordaram e anunciaram o assalto para a vítima Jocenan Correia Donato. Já com a vítima rendida, amarrada e encapuzada, o DENUNCIADO e seus dois comparsas, subtraíram a motocicleta modelo Ditaly JoY 50 chassi LHJXCBCD2C0309019, o capacete, o aparelho celular e a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) que Jocenan tinha em sua posse. A vítima após a fuga do DENUNCIADO e seus comparsas, buscou auxílio junto a Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida Carlos Lindemberg e junto com estes seguiu até a 2a Delegacia Regional de Vila Velha, onde registrou o BU n. 34649919. Infere-se nos autos que, no dia 02 de dezembro de 2017, ou seja, no dia seguinte ao roubo acima relatado, o DENUNCIADO e o menor Alessandro P. S., à época dos fatos com 17 anos de idade, transitavam na motocicleta Ditaly Joy 50, pelo bairro Alvorada, neste município de Vila Velha/ES, estando o menor na condução do veículo, quando foram avistados pelos mesmos Policiais Militares que haviam levado a vítima até a Delegacia no dia anterior. Diante da fundada suspeita de que o veículo em que o DENUNCIADO e o menor se encontravam era produto de crime, os Policiais Militares os abordaram e ao verificarem o chassi da motocicleta, confirmaram que realmente se tratava veículo que havia sido roubado da vítima Jocenan no dia anterior. A vítima ao comparecer na DELEGACIA para prestar esclarecimentos e depor sobre o assalto que havia sofrido, reconheceu o DENUNCIADO como sendo um dos três autores do roubo e informou que não tinha condições de identificar os seus dois comparsas pelo fato destes terem escondido o rosto durante toda ação criminosa. De todos os bens roubados, apenas a motocicleta foi recuperada até a presente data. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos. Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 157, $2°, inciso l e II, do CPB, na forma do Decreto Lei n° 2.848 de 07 de Dezembro de 1940, uma vez que os fatos narrados ocorrem no ano de 2017, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente DENÚNCIA recebida e autuada, o DENUNCIADO citado, as testemunhas relacionadas no rol que seque em separado na cota ministerial intimadas, sob as penas da lei, e, ao final, o DENUNCIADO condenado, por ser de inteira JUSTIÇA, sendo fixado na forma do artigo 387, inciso IV. do CPP, valor mínimo a título de reparação dos danos e prejuízos causados, que poderá ser apurado durante a instrução processual [...]

Compulsando os autos, pude verificar que em audiência (mídia às fls. 169),
a vítima afirma não ter reconhecido o apelante em sede policial
. Diante do depoimento da vítima, o Ministério Público,
em sede de Memoriais
, valendo-se do artigo 383 do Código de Processo Penal, requereu a condenação do réu pela prática dos crimes previstos no
artigo 180 do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90
. Diante disso, passo a análise.

A
materialidade e autoria
dos crimes

restaram comprovadas por meio do
Auto de prisão em flagrante delito à fl. 06; Auto de Qualificação e informação de adolescente à fl. 10; Auto de Reintegração de adolescente à fl. 11; Auto de Qualificação e interrogatório à fl. 15; Nota de Culpa à fl. 16; Auto de Apreensão à fl. 17; Boletim de Ocorrência Circunstanciado às fls. 18/19; Encaminhamento ao presídio à fl. 21; B.U às fls. 25/28; B.U às fls. 31/32; B.U às fls. 35/36, Relatório Final do Inquérito Policial às fls. 37/39

e pela prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede policial, a
PM/ES TACIANA DOS SANTOS CUNHA RODRIGUES,
informou:

Durante patrulhamento na av. Carlos Lindemberg, próximo ao posto três coqueiros, a guarnição avistou uma motocicleta ditally joy, cor preta, com 2 (dois) indivíduos, posteriormente identificados por
Matheus Alessandro Pratti santos, 17 anos
e
Paulo Vinícius de Oliveira Goldner, 18 anos
. Que a guarnição fez o acompanhamento da motocicleta até o bairro alvorada, na travessa cascolar, onde foi realizada a abordagem. Após verificação constatamos que o veículo se tratava de uma motocicleta com restrição de furto e roubo, que havia sido roubada na noite anterior, 01/12/2017, conforme boletim unificado 34649919. Foi verificado o chassi da motocicleta n°LHJXCBCD2C03090I9 que confirmou a restrição do veículo. A guarnição da RP3835 apoiou a ocorrência e permaneceu no local da abordagem até a chegada do guincho. A guarnição da RP 3963 prosseguiu com os indivíduos para a 2 a regional de vila velha para que as devidas providências fossem tomadas pela autoridade de plantão. informo que os indivíduos foram conduzidos no compartimento de segurança para resguardar a integridade física da guarnição e dos próprios conduzidos. Foi necessário o uso de algemas para evitar a fuga, visto que os indivíduos tentaram se evadir da guarnição durante o acompanhamento. Ainda em tempo informo que os conduzidos não apresentavam lesões corporais aparentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do
PM/ES Márcio Pereira Bento.

O apelante,
Paulo Vinicius de Oliveira Goldner
,
em seu interrogatório,

negou a prática do crime.

Sabe-se que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Assim, não há dúvidas que a
autoria e materialidade
delitiva em relação ao apelante, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em sede policial e na esfera judicial, bem como dos demais elementos probatórios dos autos.

Com relação a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, razão não assiste ao apelante, uma vez que, durante toda a tramitação do processo foi possibilitada ao acusado a produção de provas, sendo o mesmo intimado de todos os atos processuais realizados.

Ainda, quanto à alegação de
nulidade do feito, a partir do oferecimento da
emandatio libelli
, ou, subsidiariamente, a partir da sentença condenatória, diante do inequívoco prejuízo ao exercício de defesa,
pude verificar que o juiz sentenciante procedeu a
emendatio libelli,
elencada no artigo 383 do Código de Processo Penal. Dessa forma, verifico que ante a descrição pormenorizada dos fatos na referida peça, o Juízo de primeiro grau atribuiu nova definição jurídica a fatos que já haviam sido adequadamente apontados na denúncia e que foram comprovados no decorrer da instrução criminal,
sendo desnecessária a existência ou não de aditamento à denúncia
. Como bem explicita precedente trazido pela Procuradoria de Justiça:

Segundo o princípio da correlação o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos art. 383 do Código de Processo Penal (AGRG no HC n. 507.006/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020) . (STJ; AgRg-AREsp 2.227.283; Proc. 2022/0320713-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/04/2023; DJE 03/05/2023)

Diante disso, não há que se falar em nulidade do feito.

Por conseguinte, quanto ao pedido de absolvição do recorrente,

vê-se com clareza
que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
s crimes elencados no art.
180, caput, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n° 8.069/90.

Segundo o artigo 180 do CP, a conduta típica em questão consiste em
"adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime",
bem como, quanto ao artigo artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, a conduta típica consiste em
“corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.

Na receptação, sabe-se que “o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente
.” (AgRg no REsp 908.826/RS)

Ora, se o bem produto de crime
é encontrado na posse de indivíduo e nas condições apresentadas
e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”
.

Esse é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

1-
Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. (TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

2-
Conforme pacificado na jurisprudência pátria, sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação. (TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2016)

3-
Embora o réu negue ter ciência da origem ilícita dos bens, não se pode olvidar que há a inversão do ônus da prova de demonstração da origem lícita dos objetos quando estes são encontrados na posse do acusado, não tendo ele se desincumbido corretamente deste ônus que lhe cabia. (TJES, Apelação, 0009492-39.2014.8.08.0030, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2015)

No caso em análise,
considerando a comprovação da participação do adolescente no delito
, ante ao conjunto probatório acostado aos autos, bem como que
o apelante não apresentou
qualquer justificativa que desconstituísse a presunção gerada em seu desfavor, torna-se inquestionável, portanto, a
existência de provas acerca da autoria e materialidade dos crimes,
o que inviabiliza a pretensa
absolvição.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.